Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-32.2021.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000328-32.2021.8.11.0021
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADA: RITINHA RODZABENDON
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Verifica-se que da data da apresentação da contestação, o contrato e demais documentos estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC.
Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de empréstimo, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.
A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000328-32.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITINHA RODZABENDON - CPF: 025.938.841-69 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

SENTENÇA RETIFICADA
EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, o contrato e demais documentos estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC.

Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de empréstimo, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000328-32.2021.8.11.0021

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

RITINHA RODZABENDON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
RITINHA RODZABENDON
,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“a) DETERMINAR que sejam cessados os descontos oriundos do contrato no 0123369687925, no valor total de R$ 1.234,69; b) CONDENAR a requerida a restituir em dobro os efetivos descontos indevidos realizados diretamente do benefício previdenciária da parte autora, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos do desembolso; c) CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês e correção pelo INPC a partir desta data”
.

Ao final, condenou o réu às custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco recorrente aponta a regularidade da contratação, ao argumento de que a parte autora tinha pleno conhecimento dos termos contratados, sendo, pois, legítimos os descontos realizados em seus proventos de aposentadoria, já que debitados estritamente em conformidade com o negócio jurídico contratual postulado entre as partes. Aduz, ainda, que restou comprovado o recebimento do valor oriundo do negócio jurídico pela parte adversa.

De outro lado, defende que “
o recorrido não demonstrou nenhum sofrimento ou humilhação que tenha fugido à normalidade, sendo, portanto, absurda a indenização nos presentes autos”
(sic).

Sustenta que
“
para que haja a condenação de devolução simples ou em dobro, deve ser demonstrada a má-fé deste Apelante. Contudo, ao analisarmos o caso em comento, não restou demonstrado a má-fé, uma vez que a apelada tinha plena ciência da contratação de empréstimo”
(sic), e complementa que não há que se falar em repetição de indébito simples ou em dobro, visto que de forma alguma houve pagamento indevido, eis que o valor foi cobrado amparado em contrato válido, pois firmado de acordo com as normas do Banco Central.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização por dano moral, e, eventualmente, caso seja mantida a indenização, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, em respeito ao princípio da razoabilidade, bem como que a devolução dos valores se dê na forma simples (Id 171793701).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 171793707).

Houve o recolhimento do preparo deste recurso, conforme certificado no Id 172098659.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RITINHA RODZABENDON
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação contratual combinada com suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,
alegando, em síntese, que é pensionista do INSS e ao verificar o extrato percebeu que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário, advindo de um empréstimo consubstanciado no contrato n. 01233697925, no valor de R$1.234,69 (mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), parcelado em 72 vezes no valor mensal de R$35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), com 21 delas descontadas ao tempo do ajuizamento desta ação, totalizando um prejuízo de R$737,94 (setecentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Assevera que até o ajuizamento da demanda não havia lhe sido entregue nenhum contrato, tampouco prestada qualquer informação quanto ao empréstimo, estando certa de que não o realizou.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que sejam cessados os descontos oriundos do contrato no. 0123369687925, e condenou o banco requerido ao pagamento de danos materiais, já na forma dobrada, bem como nos danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, o apelante requer o afastamento da indenização por dano moral, por entender que não restou demonstrado nenhuma humilhação ou ato vexatório à personalidade da parte autora, e, eventualmente, caso mantida a indenização, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juiz, bem como requer que a devolução dos valores se dê na forma simples.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que o requerido alega que o débito questionado é oriundo de uma obrigação contratual válida firmada entre as partes, vez que a parte autora reconheceu a legitimidade do contrato de no 385.344.675, sendo que este foi refinanciado gerando o contrato de no 385.964.560 em 04/12/2019, liquidando o contrato anterior, e o saldo remanescente disponibilizado para a requerente.

Pois bem. Destarte, em uma análise pormenorizada de todas as provas apresentadas por ambas as partes, não obstante tenha a parte requerida comprovado nos autos a legalidade dos contratos de empréstimos, resta evidente nos autos, através dos documentos trazidos pela parte autora, de que o banco requerido continuou efetuando a cobrança do contrato de empréstimo no 385.344.675, que fora liquidado pelo contrato de refinanciamento de no 385.964.560 em 04/12/2019.

Após essa data verifica-se que o banco requerido efetuou cobranças do contrato liquidado nos meses de dezembro/2019 e janeiro a abril de 2020.

Assim, sendo ilegais tais descontos, haja vista a liquidação do empréstimo pelo refinanciamento.

Ademais, importa salientar que o caso tratado nestes autos se refere a defeito na prestação de serviço, regida pelo artigo 14 do CDC e, neste caso, o ônus probatório é exclusivamente do demandado, a quem cabia, para se eximir de sua responsabilidade, demonstrar alguma das hipóteses do § 3o do citado dispositivo, ou seja, que tendo prestado o serviço, o defeito inexistia e/ou culpa exclusivamente do consumidor ou de terceiro (...)”

Assim, como a parte autora comprovou de forma mínima as suas alegações, visto que juntou o extrato do seu benefício que comprova os descontos realizados, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, contudo, o banco apresentou, somente em sede deste recurso de apelação, o suposto contrato de empréstimo consignado, que deu ensejo à origem do empréstimo bancário questionado.

Acontece que os documentos juntados com as razões do apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art.435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a da interposição do recurso de apelação, condição que impossibilita seu recebimento nesta via recursal.

Além disso, não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova (Ids 171793703 e 171793704).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL
– AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1013510-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Logo, restou
demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte autora, não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito objeto do litígio.

Por outro lado, em relação à indenização por dano moral, tem-se que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo da parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É de sabença que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Ocorre que, no caso em testilha, não existe qualquer demonstração de que tenha ocorrido o dano moral, isso porque, mesmo que se tenha presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação do prejuízo na esfera extrapatrimonial.

Aliado a isso, o entendimento do STJ é no sentido de que
“não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.21.09.2020).

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(N.U1000438-53.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Nesse ponto, portanto, merece reforma a sentença para afastar a indenização por danos morais.

Da mesma forma, quanto ao dano material, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, a devolução dos valores deve se dar na
forma simples
e não dobrada, como consignou a sentença questionada, pelo que, igualmente, merece pronta retificação.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À REFINANCIAMENTO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor referente a suposto refinanciamento, de rigor a declaração de ilegitimidade das cobranças e da devolução dos valores indevidamente descontados.

Todavia, não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(N.U 1025116-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu em outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para afastar o dano moral e determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples, redistribuindo, via de consequência, o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023